Tribunal: CARF
Processo: 10940.902242/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902242/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.881 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Recorrente
CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE NEOPLASIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/07/2015 a 16/03/2016
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS PRÓPRIOS. CRÉDITOS
RECEBIDOS POR CISÃO PARCIAL DA SUCEDIDA. COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
DA
CINDIDA.
INADMISSIBILIDADE.
Não se cogita, no contexto dos autos, a sujeição passiva da pessoa jurídica que
vertera créditos de natureza tributária à sucessora mediante cisão, a qual deles
lançara mão para liquidar débitos próprios mediante compensações que não
foram homologadas pela Autoridade Tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 13/08/2011 a 28/12/2013
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE
CINCO ANOS DA APRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
CARACTERIZAÇÃO.
POSTERIOR
HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA.
DESCABIMENTO.
Transcorridos 5 (cinco) anos da data da apresentação da Declaração de
Compensação, sem que o contribuinte dê causa ao reinício da contagem do
referido prazo, opera-se o instituto da homologação tácita, a qual prevalece
sobre ulterior e pretensa homologação expressa da autoridade administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CRITÉRIOS PARA
ATUALIZAÇÃO DOS INDÉBITOS. PRECEDÊNCIA.
A decisão judicial transitada em julgado, que estabelece os termos em que o
indébito do contribuinte deva ser atualizado, precede eventuais compreensões
que dela divirjam, corolário do princípio da unicidade jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902242/2013-04
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário da pessoa jurídica em epígrafe contra o Acórdão
n° 16-90.892, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP).
Na origem, o contribuinte e a sua sucessora apresentaram Declarações de
Compensação (“DComp”) objetivando liquidar débitos próprios com crédito de pagamentos
efetuados a maior para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica relativo aos 1o ao 4o
trimestres dos anos de 2000 a 2003 e ao 1o trimestre do ano de 2004, indébitos estes provenientes
de decisão judicial transitada em julgado em 22 de março de 2011 e submetidos à habilitação
junto à Secretaria Especial da Receita Federal (“RFB”).
Enquanto a pessoa jurídica apurara um montante de R$ 1.249.562,93 a seu favor,
demonstrado na primeira Declaração de Compensação em que promovera o uso do referido
crédito (“DComp inicial”, apresentada em 13 de agosto de 2011), a unidade da RFB que
jurisdiciona o sujeito passivo levantou um crédito de R$ 1.240.803,52. A diferença se resume à
divergência quanto ao termo a quo de atualização dos indébitos, dado que o contribuinte e a sua
sucessora os atualizaram a partir do próprio mês em que efetuados os pagamentos a maior do
IRPJ, em oposição à RFB, que acrescera a Taxa Referencial Selic a partir do mês seguinte em
que recolhidos o imposto em testada.
O Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório ao
contribuinte foi emitido em 14 de novembro de 2018, do qual o CENTRO DE DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO DE NEOPLASIAS LTDA foi notificado em 28 de dezembro daquele ano.
Além da DComp inicial, transmitida em 13 de agosto de 2011, o contribuinte e a
sua sucessora por cisão parcial (INSTITUTO SUL PARANAENSE DE RADIOTERAPIA)
apresentaram diversas outras, entre 29 de agosto de 2011 e 16 de março de 2016, esgotando o
crédito apurado.
Ocorre que, em razão do reconhecimento parcial do direito creditório, a
compensação declarada por meio da DComp apresentada em 23 de julho de 2015 foi
parcialmente homologada e todas as posteriores não foram homologadas1. As Declarações de
Compensação apresentadas anteriormente à data aqui referida foram integral e expressamente
homologadas.
O contribuinte formulou, então, Manifestação de Inconformidade, instaurando-se
o contencioso administrativo. As alegações do contribuinte em seu recurso inaugural foram
assim resumidas no Relatório da decisão recorrida:

1 Despacho Decisório de fls. 210 a 258
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

Em apertada síntese, o contribuinte desenvolve alongada ponderação em oposição à
metodologia da valoração dos créditos e marco inicial de atualização dos créditos –
pretensa divergência com a ordem judicial do STJ (fl. 93 e ss), sobretudo na definição
do marco inicial de aplicação da taxa SELIC para fins de determinação dos juros
moratórios.
Noutro aspecto, enfatiza que o requerente foi objeto de cisão parcial no ano de 2012.
Diante disto, reclama a improcedência de cobrança dos saldos devedores em face da
cindida e não sobre a sucessora;
Finalmente, protesta a decretação da homologação tácita das DCOMP transmitidas até
2013.
Diante disto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
administrativa e requer a homologação das compensação declarada [sic] remanescentes.
O colegiado de piso considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
de cujo Acórdão (desprovido de ementa) transcrevo excertos do Voto condutor:
De plano, advirta-se que inexiste litígio em relação ao montante do crédito original
pleiteado judicialmente e objeto de decisão transitada em julgado nos autos de Mandado
de Segurança – Processo no 2004.70.09.003854-6, examinado em sede do Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
A divergência inaugural se estabelece sob a ótica da metodologia de valoração das
importâncias concernentes aos valores originais dos créditos alcançados pela decisão
favorável ao contribuinte na esfera judicial [...]
[...]
No campo da repetição de indébito tributário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), de
fato, emitiu pronunciamento na redação contida na Súmula 162 do STJ, in verbis:
Súmula 162/STJ: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária
incide a partir do pagamento indevido.
Neste ponto, compete advertir que a súmula baseou em contexto jurisprudencial
precedente à mudança da ordem jurídica instituída com a entrada em vigor do art. 39 da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que alterou a estrutura normativa do disposto
no art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, impulsionando-se a aplicação da
taxa Selic na determinação dos juros moratórios incidentes para atualização de crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior; por conseguinte, integrando-o na
composição da apuração dos acréscimos monetários para consolidação do valor total do
indébito tributário pleiteado pelo sujeito passivo para efeito de restituição ou
compensação.
[...]
Por seu turno, o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, instituiu a aplicação da
taxa SELIC na determinação dos juros de mora incidentes sobre os tributos e
contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente. Produção de efeito (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
No mesmo ano, entrou em vigor o art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
ampliando a aplicação da taxa SELIC em relação ao indébito tributário administrado
pela Administração Tributária Federal:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de
mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
[...]
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até
o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de 1997)
Finalmente, o art. 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, disciplinou o termo
inicial para o cálculo dos juros moratórios incidente sobre o indébito tributário oriundo
de pagamento indevido ou a maior de tributo ou contribuição social federal:
Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da
Lei no 9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a
maior que o devido.
[...]
No plano específico da valoração dos créditos adstritos ao regime de compensação
tributária vigente, a interpretação consolidou-se com a vigência do art. 72 e 73 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, exatamente a norma
regulatória aplicável por ocasião do ingresso do pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado:
CAPÍTULO IX
DA VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 72. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros Selic para títulos federais, acumulados mensalmente, e de
juros de 1% (um por cento) no mês em que:
[...]
II - houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP;
[...]
§ 1o No cálculo dos juros compensatórios de que trata o caput, observar-se-á,
como termo inicial de incidência:
[...]
III - na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

[...]
c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de
dezembro de 1997;
A lógica interpretativa concernente à metodologia aplicada para valoração de créditos
atinentes a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, igualmente, renovou-se com a vigência dos art. 142 a 146 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 [...]
[...]
Neste sentido, o marco inicial adotado para atualização dos créditos oriundos de
pagamento a maior da apuração trimestral do IRPJ apurado com base nas regras do
Lucro Presumido converge com a abrangência da decisão de natureza definitiva
expressa nos autos de Mandado de Segurança – Processo no 2004.70.09.003854-6
Outrossim, registre-se que a ordem judicial proferida em sede do Tribunal Superior de
Justiça (STJ) e da TRF 4a pauta a motivação determinante de incidência do regime de
compensação em consonância com a matriz legal instituidora, cuja operacionalização de
seus procedimentos submete-se às regras especificadas, à época sob a orientação da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 e, hoje, com base na
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
[...]
Por derradeiro, no que concerne às litigâncias residuais contidas na manifestação de
inconformidade, igualmente, não merece razão o contribuinte.
Inicialmente, em relação às cobranças dos saldos devedores remanescentes vinculados
às compensações não homologadas, todos os calores [sic] encontram-se controlados em
nome da sucessora e em consonância comas [sic] respectivas declarações de
compensação, consoante se abstrai de forma hialino das informações contidas nos
relatórios de detalhamento da compensação instruídos nos autos do presente processo
(fls. 245/250).
Finalmente, totalmente descabida a controvérsia trazida pela defesa para fins de
instalação da ocorrência de homologação tácita de PER/DCOMP transmitidas até 2013.
Neste aspecto, vale ressaltar a eventual pertinência de discussão neste sentido, pois
flagrante a perda de objeto na medida em que inexiste declarações de compensação não
homologadas transmitidas neste período reclamado pelo contribuinte.
Irresignada, a pessoa jurídica volta-se ao CARF tecendo, no que importa à lide, as
seguintes considerações:
- que sofrera cisão parcial em 25 de maio de 2012, de cujo evento resultara a
versão de parte dos indébitos de IRPJ em comento para a sucessora (Instituto Sul Paranaense de
Radioterapia Ltda), a qual deles lançara mão a partir de 19 de setembro de 2014 em diversas
DComps - dentre elas, todas as apontadas como homologada parcialmente e não homologadas;
- que ainda que as compensações não homologadas (no todo, ou em parte) sejam
oriundas de créditos originários da Recorrente, foram objeto de procedimentos empreendidos por
sua empresa sucessora por cisão parcial, qual seja, o Instituto Sul Paranaense de Radioterapia
Ltda, motivo pelo qual os débitos autoconstituídos e pendentes de quitação [...] não pertencem e
não podem ser imputados à Recorrente, mas sim deveriam ter sido imputados à empresa
sucessora que deles se utilizou;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

- que está sendo impelida a quitar supostos débitos de sua sucessora;
- que a decisão de piso não se desincumbira de fundamentar ser, ou não, a
Recorrente o sujeito passivo a responder pelas compensações não homologadas;
- que as Dcomps transmitidas há mais de 5 (cinco) anos, contados de forma
retroativa à data em que a Recorrente tomou ciência do teor do Despacho Decisório, ou seja,
transmitidas até 28 de dezembro de 2013, encontravam-se tacitamente homologadas, razão pela
qual o critério de atualização dos créditos utilizados nas referidas DComps [...] haveria de ser
reconhecido como correto e homologado;
- que o acórdão combatido não fundamentara a negativa de reconhecimento da
homologação tácita alegada pela Recorrente, no que concerne às Declarações de Compensação
transmitidas até 28 de dezembro de 2013;
- que a decisão de piso, ao não se desincumbir de fundamentar o afastamento da
homologação tácita, omitiu-se quanto aos seus efeitos pretendidos pela pessoa jurídica em sede
de seu recurso inaugural, e que a aludida omissão caracterizaria vício formal, tornando nula a
decisão recorrida;
- que (citando doutrina) os atos administrativos devem ser motivados, de forma
explícita, clara e congruente, o que não se vislumbra no acórdão recorrido;
- que as omissões arguidas, quanto à sujeição passiva e à homologação tácita e
seus efeitos, implicam cerceamento de direito de defesa;
- passando ao mérito, que o crédito atualizado, valorado para agosto de 2011 (mês
de apresentação da Dcomp inicial), fora aferido mediante utilização da Selic, aplicada desde
cada pagamento indevido (a maior) de IRPJ até o mês em que ofertado à compensação, mês este
em que foi acrescido de mais 1% (um por cento), dando aplicabilidade, assim, ao teor decisório
que, atinente ao direito de compensação, foi declarado na ação que tramitou sob o n°
2004.70.09.003854-6, sistemática não utilizada pela unidade da RFB, a qual atualizara a partir
do mês seguinte ao de cada indébito;
- que a decisão recorrida pautou-se na inviabilidade da aplicação da Súmula STJ
n° 162 (a qual enuncia que a atualização se dá a partir do pagamento indevido), dado ter havido
alteração da ordem jurídica desde a prolação da Súmula;
- que deve se dar cumprimento às decisões judiciais, ou seja, que a valoração de
seu crédito submeter-se-ia ao critério expressamente estabelecido no comando jurisdicional,
prevalecendo, citando precedentes deste Conselho, a interpretação judicial sobre a
administrativa;
- que o eventual descompasso do teor jurisdicional com a nova ordem jurídica não
fora suscitado pela Fazenda Nacional nos autos do Mandado de Segurança, tampouco fora objeto
de rescisão por qualquer meio judicial admissível; e
- que, em se reconhecendo a homologação tácita das compensações declaradas até
28 de dezembro de 2013, as divergências quanto à atualização do crédito original deveriam
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

impactar tão somente as compensações posteriores à referida data, o que demandaria novo
encontro de contas a ser processado pela unidade de origem.
Encerra, pedindo: (i) pela anulação, ainda que parcial, do acórdão recorrido; (ii)
uma vez anulada a decisão do colegiado a quo, requer que a demanda seja desmembrada,
devolvendo-se a matéria não jurisdicionada para novo julgamento, salvo na hipótese de se
considerar a possibilidade de se julgar o mérito em sede do Recurso Voluntário; (iii) acolhida, ou
não, a pretensão anulatória da decisão de piso, requer o enfrentamento inclusive das matérias que
dariam ensejo à nulidade do acórdão combatido, para afastar sua sujeição passiva quanto aos
débitos cujas compensações não foram homologadas, reconhecer a homologação tácita de todas
as compensações realizadas até 28 de dezembro de 2013, declarar a nulidade integral ou parcial
do Despacho Decisório da unidade da RFB, fazendo com que, quanto a esse último
requerimento, a Administração Tributária refaça o cotejo do crédito com os débitos confessados
aplicando seu entendimento acerca da valoração do indébito somente às declarações de
compensação apresentadas posteriormente a 28 de dezembro de 2013.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicio tratando da preliminar de nulidade da decisão recorrida pelo inadequado
enfrentamento da matéria alusiva à sujeição passiva da Recorrente.
Consta dos autos2 que, mediante aprovação unânime dos sócios, parte do
patrimônio do CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE NEOPLASIAS LTDA foi
vertido em 25 de maio de 2012, mediante cisão, para a sociedade em constituição denominada
INSTITUTO SUL PARANAENSE DE RADIOTERAPIA LTDA. Um dos elementos vertidos
foi parcela do ativo circulante “Tributos e contribuições a compensar”.
Embora não haja outros documentos no processo a discriminar com precisão o
que fora absorvido pela sucessora a título de créditos de natureza tributária (laudo de avaliação
ou protocolo e justificação de cisão parcial), fato é que todas as compensações não homologadas
pela unidade da RFB foram declaradas pelo INSTITUTO3, nas quais se fizera indicar tratar-se de
crédito recebido da sucedida, a data do evento societário e aludindo ao Mandado de Segurança
n° 2004.70.09.003854-6. Destaco que todos os débitos confessados nas DComps são do próprio
INSTITUTO.
A respeito da questão, a sucedida, em sede de Manifestação de Inconformidade
(fls. 10 a 52), alegou o que em parte transcrevo:

2 Alteração Contratual e Contrato Social Consolidado. Fls. 65/76.
3 DComps de fls. 265 a 332, apresentadas pela sucessora entre 23 de julho de 2015 e 16 de março de 2016.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

II.2. Da Inexistência de Responsabilidade da ora Manifestante pelos Débitos que,
Ofertados em Compensação por Empresa Sucessora de seus Créditos por Cisão,
Não Tenham Sido Homologados
59. I. Julgador, afora a vicissitude observada no Despacho Decisório anexo (doc. 02),
oriunda dos equívocos e erros cometidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ponta Grossa, ao aferir a correção monetária dos créditos de IRPJ ofertados em
compensação, em especial por inaplicar o acréscimo da taxa Selic do mês em que
processados os recolhimentos indevidos, tal como determinado no v. Acórdão de fls.
579 a 583/verso dos autos da ação que tramitou sob no 2004.70.09.003854-6, anexo
(doc. 07), tal como evidenciado no tópico II.1. acima, há outro vício, no teor do citado
Despacho Decisório e, consequentemente, na imputação de cobrança dos débitos que,
outrora ofertados em compensação, não foram homologados quando da análise
processada pelas autoridades fiscais competentes.
60. Isso, aliás, assim se destaca, em razão de que, conforme se extrai do Contrato Social
consolidado anexo (doc. 04), a ora Manifestante, em 25 de maio de 2012, submeteu-se a
um processo de cisão parcial, do qual se originou a empresa Instituto Sul Paranaense de
Radioterapia Ltda., a qual teve parte de seu patrimônio (ativo) composto pela
transferência de créditos tributários de IRPJ, oriundos da ação mandamental no
2004.70.09.003854-6, tal como se extrai da cláusula 2a do Contrato Social consolidado
anexo (doc. 04).
61. Por conta disso, a partir de 19 de setembro de 2014, a empresa originária da cisão
parcial passou a ofertar os créditos de IRPJ que recebera da ora Manifestante, empresa
sucedida, o que se deu em diversas PER/DComp’s, dentre as quais todas aquelas
apontadas como homologada parcialmente e não-homologadas no Despacho Decisório
anexo (doc. 02).
62. Por conseguinte, ainda que os créditos de IRPJ não reconhecidos como suficientes
para extinguir débitos tributários ofertados em compensação sejam decorrentes de
direito reconhecido à ora Manifestante, os débitos tributários decorrentes das
compensações não-homologadas são débitos da empresa Instituto Sul Paranaense de
Radioterapia Ltda., como bem se extrai dos recibos das PER/DComp’s anexas (doc.
13).
63. Desta forma, os débitos que estão atualmente sendo cobrados da ora Manifestante
não dizem respeito a débitos dela, mas de sociedade empresária limitada que lhe
sucedeu no direito dos créditos que, ofertados em compensação, não foram
homologados.
64. Ora, i. Julgador, se a ora Manifestante não é detentora e praticante dos fatos
geradores que fizeram surgir os débitos tributários cujas compensações não foram
homologadas, por óbvio que a mesma não é sujeito passivo dos mesmos, não podendo
ser por eles cobradas, a teor da norma do art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
[...]
75. Ademais e mesmo que se admita que a cisão possa estar abrangida na hipótese de
responsabilidade legal do art. 132 do Código Tributário Nacional, o que seria admitir ao
intérprete legislar sobre algo que não foi abordado pelo Poder Legislativo competente,
esta responsabilidade apenas recairia, seja sobre a sociedade cindida, seja sobre a
sociedade sucessora, em relação aos débitos cujos fatos geradores sejam anteriores à
ocorrência da cisão, o que não é o caso da demanda administrativa em epígrafe, já que,
como amplamente demonstrado, os débitos cujas compensações não foram
homologadas, além de pertencerem à empresa originada da cisão, referem-se a fatos
geradores ocorridos após 25 de maio de 2012, ou seja, data muito posterior àquela em
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

que a operação societária ocorreu, tal qual se infere do Contrato Social consolidado
anexo (doc. 04).
[...]
77. Isso posto, não sendo a ora Manifestante sujeito passivo das obrigações tributárias
cujos valores estão sendo cobrados com a não-homologação, ainda que parcial, dos
débitos ofertados em compensação nas PER/DComp’s com recibos anexos (doc. 13),
condição esta que não assume nem mesmo por conta da denominada responsabilidade
legal, tal qual dispõe o art. 121, parágrafo único, inciso II, combinado com o art. 132,
caput e seu parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional, e não estando os
referidos débitos a se referirem a fatos geradores que tenham ocorrido antes do ato
societário que originou o surgimento da empresa decorrente da cisão, efetiva praticante
dos fatos geradores com débitos autodeclarados nas aludidas PER/DComp’s, a mesma
requer que Vossa Excelência digne-se em anular o Despacho Decisório anexo (doc. 02),
ou mesmo reformá-lo, cancelando, assim, a exigibilidade dos débitos tributários que, de
responsabilidade exclusiva do Instituto Sul Paranaense de Radioterapia Ltda., estão
sendo imputados em cobrança em face da ora Manifestante, em completa afronta às
normas dos arts. 121, parágrafo único, incisos I e II, e 132, ambos do Código Tributário
Nacional.
No tocante ao tema, vale a repetição do correspondente trecho do voto condutor
da decisão recorrida: Inicialmente, em relação às cobranças dos saldos devedores
remanescentes vinculados às compensações não homologadas, todos os calores [sic] encontram-
se controlados em nome da sucessora e em consonância comas [sic] respectivas declarações de
compensação, consoante se abstrai de forma hialino das informações contidas nos relatórios de
detalhamento da compensação instruídos nos autos do presente processo (fls. 245/250).
Contudo, a assertiva do Ilustre Relator do Acórdão n° 16-90.892 não encontra
inteira guarida na documentação por ele referida, já que às fls. 245/250 do processo constam
apenas “Detalhamentos das Compensações e Valores Devedores”, todos fazendo remissão aos
números das Declarações apresentadas pela sucessora, mas sem qualquer indicação, naqueles
demonstrativos, de que os processos de cobrança neles elencados tenham ao menos sido
cadastrados em nome do INSTITUTO.
O que se nota é que o Despacho Decisório, da unidade da RFB, fora emitido
contra a Recorrente, nele indicando as compensações não homologadas e exigindo da sucedida o
recolhimento do saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados (fl. 211), os quais, como dito, foram confessados em DComps apresentadas pelo
INSTITUTO.
Sequer há neste processo prova alguma de que a titular dos débitos a descoberto
fora intimada de qualquer decisão administrativa, o que sugere que a Administração Tributária
dera-se por satisfeita ao notificar tão somente a pessoa jurídica a quem inicialmente fora
reconhecido o indébito em demanda judicial.
Assim, tenho que o colegiado a quo não apreciou, com a profundidade que o caso
exigiria, a matéria em comento, o que me levaria a acolher, no ponto, a preliminar de nulidade
parcial do Acórdão n° 16-90.892, haja vista que a omissão e a carência de fundamentação
poderiam implicar cerceamento de direito ao contraditório e à ampla defesa (arts. 31 e 59, inciso
II, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

Passa-se à apreciação da preliminar de homologação tácita, a qual se confunde,
em parte, com o mérito.
A ciência do Despacho Decisório pela Recorrente se dera em 28 de dezembro de
2018, ao passo que diversas DComps foram apresentadas até 28 de dezembro de 2013. O
reconhecimento, ou não, da homologação tácita arguida pela ora Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, invocando o § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, guardava em si uma finalidade que passou ao largo do colegiado de piso,
qual seja, a prevalência da metodologia de valoração dos créditos empregada pelo contribuinte,
nos termos em que judicialmente conferida (grifos nossos):
II.3. Da Necessidade de se Reconhecer que as PER/DComp’s Transmitidas Até 28 e
Dezembro de 2013 Encontram-se Tacitamente Homologadas, na Forma Como
Transmitidas, Haja Vista a Falta de Despacho Decisório a Cada Uma Delas no Prazo
Máximo de 5 Anos, Contados da Data de Cada Transmissão
[...]
97. Isso posto e tendo a ora Manifestante, no caso concreto, apresentado diversas
PER/DComp’s abrangidas e analisadas nos autos do Procedimento Administrativo
Fiscal em epígrafe, mediante transmissão final e definitiva até 28 de dezembro de 2013,
tal como se infere das planilhas anexas (doc. 16) e dos documentos que foram acostados
ao Despacho Decisório anexo (doc. 02), ou seja, em datas superiores a 5 (cinco) anos,
contados retroativamente, da data em que a mesma foi cientificada do Despacho
Decisório já aludido, é inevitável concluir que quando tomara ciência do referido teor
decisório, as compensações formuladas nas PER/DComp’s por si transmitidas até então
já se encontravam deferidas na forma como apresentadas e formalizadas, por conta
do instituto da homologação tácita de cada qual delas, a teor das normas dos arts. 73,
caput, e 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, e suas posteriores alterações.
98. Por conseguinte e estando as PER/DComp’s transmitidas até 28 de dezembro de
2013 homologadas tacitamente, na forma como transmitidas pela ora Manifestante à
Receita Federal do Brasil, os débitos nelas ofertados em compensação não podem ser
objeto de qualquer glosa, nem mesmo ante alteração dos critérios adotados para a
correção monetária dos créditos apurados pela ora Manifestante.
99. Isso posto, mister se faz com que Vossa Senhoria, em julgamento colegiado,
reconheça a imprecisão e a nulidade do Despacho Decisório anexo (doc. 02), na parte
em que promoveu inadequadamente a apropriação dos créditos aos débitos
declarados, com atualização monetária diversa daquela declarada pela ora
Manifestante, nas PER/DComp’s transmitidas até 28 de dezembro de 2013, já que,
quando da ciência da ora Manifestante do Despacho Decisório anexo (doc. 02), as
compensações outrora declaradas e transmitidas até 28 de dezembro de 2013 já se
encontravam tacitamente homologadas por força do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, e
suas posteriores alterações.
100. Outrossim e não reconhecida a nulidade total do Despacho Decisório anexo (doc.
02), há de se reconhecer sua nulidade parcial, motivo pelo qual o mesmo necessita ser
anulado e cancelado, determinando-se o retorno dos autos do Procedimento
Administrativo Fiscal em epígrafe para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ponta Grossa, para que, em novel análise da demanda e considerando que as
PER/DCom’os transmitidas até 28 de dezembro de 2013 se encontravam tacitamente
homologadas em 28 de dezembro de 2018, na forma como preenchidas e transmitidas
pela ora Manifestante, venha a refazer os cálculos de atualização dos créditos
tributários remanescentes a partir de então, com a adoção do índice de atualização
que utilizara (ainda que estes sejam contrários ao Acórdão de fls. 579 a 583/verso dos
autos da ação mandamental no 2004.70.09.003854-6, conforme evidenciado no tópico
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

II.1. acima), fazendo as consequentes apropriações aos débitos ofertados em
compensação para que, só após, redefina o saldo de débitos que, outrora ofertados em
compensação, restarão apurados como pendentes de pagamento por conta da suposta
insuficiência do montante de crédito ofertado em compensação, seja pela ora
Manifestante, seja por sua sucessora em parte dos créditos de IRPJ aludidos, haja vista a
cisão parcial outrora ocorrida e demonstrada no Contrato Social consolidado anexo
(doc. 04).
[...]
III. Do Pedido
g) não sendo providos quaisquer dos pleitos anteriores, o que se admite tão-somente por
hipótese, a ora Manifestante requer que Vossa Senhoria digne-se em reconhecer que
todas as PER/DComp’s analisadas nos autos do Procedimento Administrativo
Fiscal em epígrafe, transmitidas até 28 de dezembro de 2013, se encontravam
tacitamente homologadas quando a mesma foi intimada do Despacho Decisório anexo
(doc. 02), homologação tácita esta que deve ser reconhecida nos exatos termos e
cálculos que as referidas PER/DComp’s foram elaboradas e transmitidas à Receita
Federal do Brasil, por força dos fundamentos de fato e de direito expostos no tópico
II.3. supra, em especial diante da norma do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, e suas
posteriores alterações, de forma a:
g.1) reconhecer a imprecisão e a nulidade do Despacho Decisório anexo (doc. 02), seja
de forma integral, seja de forma parcial, sendo determinada, por conseguinte, a sua
anulação e o seu consequente cancelamento; e
g.2) reconhecida apenas a nulidade parcial do Despacho Decisório anexo (doc. 02), na
forma da letra ‘g.1’ acima, seja determinado o retorno dos autos do Procedimento
Administrativo Fiscal em epígrafe para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ponta Grossa, para que, em novel análise da demanda e considerando que as
PER/DComp’s transmitidas até 28 de dezembro de 2013 se encontravam tacitamente
homologadas em 28 de dezembro de 2018, na forma como preenchidas e transmitidas
pela ora Manifestante, venha a refazer os cálculos de atualização dos créditos tributários
remanescentes a partir de então, com a adoção do índice de atualização que utilizara
(ainda que estes sejam contrários ao Acórdão de fls. 579 a 583/verso dos autos da ação
mandamental no 2004.70.09.003854-6), fazendo as consequentes apropriações aos
débitos ofertados em compensação para que, só após, redefina o saldo de débitos
que, outrora ofertados em compensação, restarão apurados como pendentes de
pagamento por conta da suposta insuficiência do montante de crédito original ofertado
em compensação.
A decisão recorrida quedou-se silente, resumindo-se a pronunciar-se pela falta de
objeto da matéria, posto que todas as compensações declaradas até 28 de dezembro de 2013
foram homologadas por ato da autoridade administrativa, omitindo-se, o colegiado de piso, de
apreciar e julgar os efeitos pretendidos pelo contribuinte, caso fosse reconhecida a supremacia
das correspondentes homologações tácitas das compensações em referência, em prejuízo da
respectiva homologação expressa.
Assim, a manifesta omissão, no que toca à homologação tácita e aos seus
potenciais efeitos almejados pelo CENTRO DE DIAGNÓSTICO, cercearia o direito ao
contraditório e à ampla defesa do contribuinte, incidindo, igualmente, em hipótese de nulidade
parcial do Acórdão combatido.
Em que pese todo o exposto até aqui, a nulidade parcial do Acórdão n° 16-90.892,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

(SP), não será declarada, tampouco exigir-se-á a realização de novo julgamento em primeira
instância, valendo-me do § 3o do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, pelas razões que passo a
discorrer.
Em primeiro lugar, é de se afastar qualquer sujeição passiva da Recorrente em
face das compensações declaradas pela sucessora, seja na condição de contribuinte, seja na de
responsável, pois, para lá de qualquer dúvida, O INSTITUTO SUL PARANAENSE DE
RADIOTERAPIA LTDA responde isoladamente pelos seus débitos a descoberto, ainda que haja
interesse comum na discussão envolvendo a valoração/atualização do crédito ofertado por
ambas, sucedida e sucessora. Muito bem a Recorrente expôs a questão da sujeição passiva em
seu denso arrazoado.
Ademais, tal imediata constatação traz a lume outra implicação: a Recorrente não
é parte legítima para atuar no interesse do INSTITUTO. Significa dizer, por exemplo, ser
completamente descabida a solicitação de que seja suspensa a exigibilidade dos débitos cujas
compensações não foram homologadas, como se fez constar no item 101, alínea b, de sua
Manifestação de Inconformidade. Caso tenha razão o Relator da decisão recorrida (os débitos
encontram-se controlados em nome da sucessora), a suspensão de tais débitos dependeria, a meu
sentir, de manifesta requisição da parte direta e isoladamente interessada, o INSTITUTO, o que
estes autos não noticiam.
Quanto à homologação tácita das compensações declaradas até 28 de dezembro de
2013, tal instituto se operou com o decurso do prazo expressamente estabelecido em lei, não
podendo ser afastado pela ulterior homologação expressa a destempo.
Passa-se ao mérito.
Deve-se dar cumprimento às decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos
em que prolatadas, não competindo à autoridade fiscal, ou ao julgador administrativo, buscar,
mediante interpretação ou construção, conformar o comando jurisdicional à suposta nova ordem
jurídica.
No tocante ao ponto, por pertinente, transcrevo o correspondente excerto do voto
condutor da decisão unânime transitada em julgado, proferido pela Exma. Sra. Desembargadora
Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÉRE nos autos da Apelação Cível n°
2004.70.09.003854-6/PR em sessão de julgamento realizada em 27 de outubro de 2010 (fls.
93/98 deste processo administrativo):
Então, a compensação se dará com os valores devidamente corrigidos, desde a data dos
recolhimentos indevidos (Súmula n° 162 do STJ), pela taxa SELIC, que substitui a
indexação monetária e os juros (STJ, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, Resp n°
187.401/RS, DJU de 23.03.99, p. 82).
Vê-se que o comando é claro e direto.
Por seu turno, a decisão recorrida discorreu com louvor sobre o contexto em que
se inserira a formulação da Súmula n° 162 do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

Também é inconteste que, quando da prolação da decisão, que veio a transitar em
julgado, há muito vigorava o dispositivo de lei federal que deslocara o termo a quo de
atualização do indébito para o mês seguinte.
Mas tais circunstâncias em nada alteram o significado e o alcance da decisão
judicial. Eventuais inconformidades com a lei vigente deveriam ser tratadas mediante uso dos
remédios adequados: embargos, ação rescisória e afins. Se a Fazenda não adotou as medidas
jurídicas/judiciais que estavam, no devido tempo e lugar, ao seu alcance, não será no cálculo
administrativo, na liquidação administrativa, no julgamento administrativo, que possíveis
equívocos do mandamento judicial corrigir-se-ão.
Predomina, ao fim e ao cabo, o comando da decisão judicial transitada em julgado
sobre quaisquer interpretações administrativas que dele divirjam, corolário do princípio da
unicidade de jurisdição.
Em conclusão, considerando o que peticionado pela Recorrente, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
(i)
a Recorrente não é, dado o contexto fático em que se insere os presentes
autos, sujeito passivo das obrigações tributárias decorrentes dos débitos
confessados
pelo
INSTITUTO
SUL
PARANAENSE
DE
RADIOTERAPIA LTDA mediante compensações por esta declaradas e
não homologadas pela Administração Tributária;
(ii)
operou-se a homologação tácita das compensações declaradas até 28 de
dezembro de 2013, prevalecendo seus efeitos sobre os da intempestiva
homologação expressa, especialmente no que tange aos créditos nelas
consumidos; e
(iii)
deve-se dar cumprimento ao disposto na decisão transitada em julgado, na
qual restou determinado que a atualização dos indébitos do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica, dos 1o ao 4o trimestres dos anos-calendário
2000 a 2003 e do 1o trimestre do ano-calendário 2004, tem como marco
inicial a data do pagamento, mediante aplicação da Taxa Referencial
SELIC, e nesses termos deverá a autoridade fiscal efetuar novo encontro
de contas, para fins de homologação das compensações declaradas, cujo
resultado deverá ser objeto de novo despacho decisório a ser cientificado
às partes, a Recorrente e sua sucessora INSTITUTO SUL PARANAENSE
DE RADIOTERAPIA LTDA, retomando-se, a partir daí, à medida do
necessário, a marcha processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902242/2013-04

Fl. 433
DF CARF MF
Original